Tribunal: STF
Processo: ACO 2881
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração contra decisão em que julguei procedente a ação cível originária.



    Aduzem o Estado do Rio Grande do Sul e os demais litisconsortes haver omissão no julgado. Asseveram que foi pedida, na exordial, a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 6º, § 7º, da IN/RFB nº 1.599/15, cujos vícios não teriam sido superados pela edição da IN/RFB nº 1.646/16. Eis o teor do citado dispositivo, na redação original e na redação alterada por essa última instrução normativa, respectivamente:



    “Art. 6º A DCTF conterá informações relativas aos seguintes impostos e contribuições administrados pela RFB:



    (...) 



    § 7º Os valores relativos ao IRRF incidentes sobre rendimentos pagos a qualquer título a servidores e empregados dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de suas autarquias e fundações, recolhidos pelos referidos entes e entidades, no código de receita 0561, não devem ser informados na DCTF.



    “Art. 6º A DCTF conterá informações relativas aos seguintes impostos e contribuições administrados pela RFB:



    (...) 



    § 7º Os valores relativos ao IRRF incidente sobre rendimentos pagos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, bem como por suas autarquias e fundações, recolhidos pelos referidos entes e entidades nos códigos de receita 0561, 1889, 2063, 3533, 3540, 3562 e 5936, não devem ser informados na DCTF. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1646, de 30 de maio de 2016)”.



    Sustentam os embargantes que, embora da motivação da decisão decorra a conclusão lógica de que a União não poderá exigir dos embargantes o cumprimento da obrigação acessória determinada naquela instrução normativa, a qual teria criado obrigação acessória, é necessário que a declaração de inconstitucionalidade seja expressa. Pedem que, caso se entenda pela inexistência da omissão, seja explicitada, como consequência da parte dispositiva da decisão, a proibição de exigência pela União da obrigação constante naquele dispositivo, inclusive na redação dada pela IN/RFB nº 1.646/16 e pelas demais subsequentes que tenham alterado aquela primeira, em prejuízo da Fazenda Pública Estadual.



    Decido.



    Consoante a jurisprudência da Corte, é possível, em sede de ação cível originária, “arguição incidental de inconstitucionalidade enquanto constitua, a arguição, a causa de pedir (e não o próprio pedido da demanda)” (ACO nº 3.329/DF, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/1/22 – grifo nosso).



    Tendo presente essa orientação, não obstante os autores terem elencando, como um dos pedidos da demanda, o de declaração (incidental) de inconstitucionalidade do art. 6º, § 7º, da IN/RFB nº 1.599/15, a qual limitou a receita de participação direta dos estados no produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, a decisão embargada foi pela procedência da ação cível. Abro parêntese para destacar que, no curso da ação, o Ministro Luiz Fux consignou não ter a IN/RFB nº 1.646/16, a qual alterou a redação de tal dispositivo, trazido mudança no contexto jurídico relatado na petição inicial (DJe de 16/8/19). Fecho parêntese.



    Na parte dispositiva da decisão embargada, declarei ter o Estado do Rio Grande do Sul direito ao produto da arrecadação do imposto de renda, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por ele, por suas autarquias ou pelas fundações que instituir ou mantiver, incluindo-se os rendimentos pagos a pessoas físicas e a pessoas jurídicas, em razão do fornecimento de bens ou serviços. Também na parte dispositiva da decisão consignei, expressamente, que fica a União proibida de adotar medida de restrição ou punição em relação aos autores, desde que tal medida tenha como base a retenção do imposto em questão nos termos da fundamentação. Foi a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 3º, II, do CPC). Não houve condenação em custas.



    Feitas essas considerações, esclareço, à luz da fundamentação e da parte dispositiva da decisão embargada, que, como consequência dessa decisão, está a União proibida de exigir em prejuízo da Fazenda Pública Estadual a obrigação acessória prevista no art. 6º, § 7º, da IN/RFB 1.599/15, inclusive na redação dada pela IN/RFB 1.646/16, e pelas demais subsequentes que tenham alterado aquela primeira, quando presente a limitação daquele direito do estado ao produto da arrecadação do imposto de renda.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para prestar os esclarecimentos acima.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente